Tribunal: STF
Processo: ARE 1589952
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR A REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE. PROBLEMAS QUE SE ESTENDEM POR SEIS ANOS, CONFORME FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rio Branco de decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso extraordinário.
Na minuta, a parte embargante aponta omissão e obscuridade no julgado. Argumenta, em síntese, que a decisão monocrática teria aplicado apenas parcialmente a tese fixada no Tema 698 da repercussão geral. Sustenta que o julgado teria reconhecido a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, mas não teria enfrentado argumento específico do recurso extraordinário relativo aos limites dessa intervenção, especialmente quanto à necessidade de que o Poder Judiciário determine finalidades a serem atingidas e permita à Administração Pública apresentar plano de ação para alcançá-las. Afirma que as instâncias ordinárias impuseram medidas pontuais e prazos exíguos para regularização da escola, o que violaria a metodologia estabelecida na referida tese. Aduz, ainda, que houve equívoco na aplicação da Súmula 279 do STF, pois a controvérsia seria exclusivamente jurídica e não demandaria reexame de fatos ou provas, mas apenas a correta qualificação jurídica da forma de intervenção judicial em políticas públicas. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
No caso, a decisão embargada examinou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte. Consta expressamente do julgado que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, em hipóteses de ausência ou deficiência grave do serviço, nos termos da orientação firmada no Tema 698 da repercussão geral. Veja-se:

“Trata-se a demanda, na origem, de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre, requerendo a adoção de providências que garantam a regularidade dos serviços de educação prestados pelo Centro de Educação Infantil José Anacleto Gomes. Em suma, o Parquet requer a regularização administrativa e pedagógica da unidade — abrangendo sua criação, credenciamento e o reconhecimento de seus cursos perante os conselhos de educação — ou, subsidiariamente, que a Administração adote as medidas orçamentárias e logísticas necessárias para transferir os alunos a uma instituição regular, garantindo-lhes transporte e a plena continuidade do serviço educacional.
O Juízo sentenciante entendeu pela procedência do pedido, determinando a adoção das seguintes medidas: 
‘I - A adoção, no prazo de 60 dias, de medidas tendentes a evitar o risco de acidentes e prejuízos à saúde aos usuários do Centro de Educação infantil José Anacleto Gomes, consistente na apresentação de Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e Alvará Sanitário emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal; 
II - A adoção de todas as providências, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta, no prazo de 120 dias, do serviço de educação básica aos alunos da Unidade Educacional em tela, devendo ser comprovada a validade ou que seja providenciado o ato de criação e autorização (Resolução nº 03/2019 do Conselho Municipal de Educação de Rio Branco), o credenciamento ou recredenciamento (art. 1º, §1º, II, e art. 3º, art. 5º, art. 7º, da Resolução nº 240/2014 do Conselho Estadual de Educação) e reconhecimento de cursos (art. 1º, caput, parágrafo único, III, art. 7º da Resolução nº 240/2014 do Conselho Educacional de Educação); 
III - Em caráter alternativo e subsidiário ao item II, a adoção de todas as providências, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta, no prazo de 120 dias para regular a prestação dos serviços educacionais respectivos em unidade que atenda as exigências das Resolução nº 03/2019 do Conselho Municipal de Educação e Resoluções nº 240/2014 e 277/2017, ambas do Conselho Estadual de Educação, dentre outras normas aplicáveis, fornecendo, caso necessário, transporte escolar, ou a efetivação de providência equivalente, sob pena do pagamento de R$1.000,00 de multa diária, pelo descumprimento, limitando a sua incidência ao período de 90 dias subsequentes, ratificando, assim, a antecipação de tutela outrora concedida.’ (e-doc 5 - Autos nº 0800581-65.2019.8.01.0081, 2ª Vara da Infância de da Juventude da Comarca de Rio Branco, Juiz de Direito José Wagner Freitas Pedrosa Alcântara, j. 09.02.22)
O Tribunal de origem manteve a sentença, alterando apenas o prazo de incidência da multa, reduzindo o limite de 90 (noventa) para 30 (trinta) dias.
Cumpre registrar que, nos termos extraídos do acórdão recorrido, a escola em questão está funcionando sem Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e sem Alvará Sanitário há mais de 6 (seis) anos:
‘16. Prosseguindo, pelo compulsar dos autos, constata-se através dos relatórios de visita técnica do MPE, realizados em 28 de março de 2019 (pp 468/473) e 3 de outubro de 2019 (pp. 652/1682), a existência de irregularidades no funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil ‘José Anacleto Gomes’, como se extrai dos documentos de pp. 662/663, e pelos quais ficou demonstrado que a unidade educacional em questão não possui certificado de aprovação do corpo de bombeiros militar do Acre, alvará sanitário e credenciamento/ recredenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação. 
[...]
22. Importa enfatizar, que as obrigações a serem atendidas pelo Apelante não envolvem a oferta de novas vagas nas unidades de ensino municipais, o que poderia, em tese, atrair óbices financeiros e, sim, que esse bem de uso especial atenda requisitos mínimos de salubridade e segurança, razão de ser da autorização, credenciamento e recredenciamento, previstos na Resolução n° 240/2014, do Conselho Estadual de Educação e na Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 01/2012. 
23. A Resolução n. 240/2014 do Conselho Estadual de Educação em seus artigos 2º a 5° estabelece os requisitos mínimos o funcionamento de unidades de ensino no Estado do Acre, os quais incluem a exigência de espaço físico próprio, adequado, seguro, salubre e que atenda às regras de acessibilidade, in verbis: [...]’
Diante desse cenário, anoto que, no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que ‘a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes’.
Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.
Destaco que o Tribunal de origem fixou o prazo de 4 meses para a municipalidade promover as adequações aos requisitos mínimos de funcionamento da unidade de ensino nos termos definidos pelas normativas estaduais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil).
Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de preenchimento de requisitos mínimos para o funcionamento da escola, atinentes a normas de segurança e salubridade, documentados, pelo menos há seis anos, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas.
Nessa senda, verifica-se que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.”

Ademais, a decisão embargada consignou que o eventual acolhimento da tese defendida pelo Município demandaria o revolvimento da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Nessas circunstâncias, a alegada ofensa à Constituição seria, quando muito, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Extraio do decisum embargado, no ponto:

“Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem e encampar a tese do Município — de que o acórdão recorrido não teria observado todos os parâmetros fixados por esta Corte no Tema 698 para legitimar a interferência do Judiciário em políticas públicas — seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.”

Neste passo, há que prevalecer o juízo fático constante das decisões das instâncias ordinárias, segundo o qual os graves problemas se estendem por período superior a seis anos, tempo mais do que suficiente para a adoção das medidas administrativas.
Nesse contexto, a alegação de omissão ou obscuridade revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo questão relevante que tenha deixado de ser apreciada ou que exija esclarecimento.
Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente